Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012454-88.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARCOS DA GUIA LEITE - CPF: 689.125.871-53 (EMBARGANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – TAXAS DE JUROS – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar que, seja reconhecida a abusividade dos juros pactuadas, nos moldes da sentença proferida para juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1012454-88.2020.8.11.0041

embargante:
MARCOS DA GUIA LEITE

embargada:
ITAÚ UNIBANCO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MARCOS DA GUIA LEITE
(
Id
163308163
),
contra o acordão que julgou o Agravo Interno (Id. 162757656), o qual deu provimento, reconhecendo que as taxas de juros à época do contrato estavam abaixo da média do mercado, nesse norte não sendo consideradas abusivas.

Alega o embargante em suas razões, que o acórdão foi equivocado, ao argumento que o
link
mencionado se trata de taxa Selic.

Sustenta ainda que: “
devem ser acolhidos os presentes declaratórios para, sanando a premissa equivocada e atribuindo efeito modificativo ao julgado, seja negado provimento ao Agravo Interno interposto, visto que evidentemente a taxa de juros cobrado/contrato pelo banco Embargado está acima da taxa média de mercado, como demonstrado”.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (id. 164539198), em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023